Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. TEMA 1.051 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido neste cumprimento de sentença.
1.1. Em seu agravo de instrumento, o recorrente afirma que todos os fatos ocorreram antes de 31/3/2015, de modo que o recebimento do crédito pelos agravados estará sujeito aos efeitos do procedimento recuperacional, nos termos do artigo 49, da Lei n° 11.101/05. Assevera que o fato da existência de sentença de encerramento do procedimento de Recuperação Judicial não representa a extinção total da condição de recuperanda da empresa, posto que continuará sujeita ao Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado por 96,86% dos credores.
2. O artigo 49 da Lei n° 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. O marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.843.332 – RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
5. A extinção do processo de recuperação é questão que deve ser submetida ao juízo concursal, que é o competente para deliberar sobre o tema de forma exclusiva.
6. Merece reforma a decisão agravada, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, para que os créditos sejam submetidos à recuperação judicial. Diante disto, os honorários advocatícios devem ser adequados pelo juízo de origem.
7. Agravo provido.